Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701188-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OCEAN DROP COMERCIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão e obscuridade na Decisão de Id 36477100, sustenta em síntese que "analisando o teor da decisão embargada, constata-se que nela não estão expostos, de forma clara e efetiva, os fundamentos fático-jurídicos que lhe dá alicerce, restando, portanto, omissa e obscura, já que desconhecido o fundamento de validade (disposição normativa) que dá embasamento ao comando decisório pela suspensão , porquanto o feito não foi incluído na Suspensão de Segurança, bem como a disciplina constante do artigo 9°, parágrafo 7°, da Lei 8.437/1992." Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, conforme consta do dispositivo da Decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança Cível autuada sob o n° 0706978-14.2022.8.07.0000, "DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse impostos". Assim, a suspensão deferida abrangeu provimentos jurisdicionais semelhantes e supervenientes que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL, o que de fato, é o caso dos atos. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração pela inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, vez que todas liminares e Sentenças proferidas encontram-se suspensas. Todavia, em razão do posicionamento da Egrégia Oitava Turma Cível, de julgamento dos casos referentes à matéria, venham os autos conclusos para elaboração de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator